Tribunal: TCU
Processo: 019.537/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Mazagão-AP e de Cilene dos Santos Baia Afonso, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário, com recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, com recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa da Sra. Cilene dos Santos Baia Afonso; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Município de Mazagão-AP e de Cilene dos Santos Baía Afonso, condenando-os aos pagamentos das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação dos débitos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU): 9.2.1. Débitos relacionados ao Município de Mazagão/AP: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2016 25.350,00 14/1/2016 23.475,00 14/1/2016 5.390,00 15/1/2016 26.211,70 15/1/2016 9.442,89 22/1/2016 15.940,00 4/2/2016 28.550,00 10/2/2016 10.950,00 9/3/2016 28.460,00 18/3/2016 10.014,50 22/3/2016 5.769,00 6/4/2016 23.000,00 7/4/2016 26.021,50 3/5/2016 1.187,00 9/5/2016 22.280,00 8/6/2016 25.417,50 10/6/2016 15.104,00 15/6/2016 10.000,00 21/6/2016 14.260,00 9.2.2. Débitos relacionados à Sra. Cilene dos Santos Baía Afonso: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 4.142,96 5/1/2016 788,00 5/1/2016 13.910,64 8/1/2016 834,10 8/1/2016 748,60 8/1/2016 2.262,90 8/1/2016 3.725,39 8/1/2016 1.425,00 8/1/2016 12.657,93 8/1/2016 788,00 11/1/2016 834,10 11/1/2016 834,10 14/1/2016 834,10 14/1/2016 8.892,90 14/1/2016 25.311,06 14/1/2016 2.146,58 15/1/2016 1.709,08 15/1/2016 748,60 15/1/2016 834,10 15/1/2016 834,10 15/1/2016 834,10 19/1/2016 249,75 19/1/2016 850,97 19/1/2016 1.375,60 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 8.900,00 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 748,60 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 834,10 20/1/2016 1.045,00 20/1/2016 1.045,00 20/1/2016 748,60 20/1/2016 748,60 27/1/2016 35.022,50 1o/2/2016 13.661,46 1o/2/2016 3.931,70 5/2/2016 1.796,58 8/3/2016 7.500,00 11/3/2016 5.234,23 11/3/2016 13.001,26 11/3/2016 25.616,20 14/3/2016 6.900,00 14/3/2016 2.300,00 14/3/2016 7.700,00 14/3/2016 228,82 14/3/2016 1.150,00 14/3/2016 11.500,00 14/3/2016 6.400,00 14/3/2016 9.600,00 14/3/2016 8.050,00 14/3/2016 259,36 14/3/2016 591,61 14/3/2016 2.300,00 18/3/2016 844,00 5/4/2016 7.575,99 5/4/2016 16.829,83 7/4/2016 4.100,00 7/4/2016 3.534,00 3/5/2016 17.079,83 5/5/2016 6.400,00 5/5/2016 3.200,00 6/6/2016 3.200,00 6/6/2016 2.300,00 9.3. aplicar à responsável Cilene dos Santos Baía Afonso a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RITCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, § 1o, do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU; e 9.6. comunicar esta deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Amapá.